Tribunal: TJMT
Processo: 1010678-26.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010678-26.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE ZANETTI - CPF: 327.503.661-00 (RECORRIDO), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA VIRTUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MARKETPLACE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A plataforma de e-commerce que intermedia negociações entre vendedores e compradores, auferindo lucro com as transações, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

2. O argumento de que a consumidora não utilizou adequadamente o "Programa Compra Garantida" não exime a responsabilidade da plataforma, pois constitui exigência unilateral e abusiva que transfere ao consumidor o ônus de fiscalizar a própria transação.

3. A ausência de entrega do produto adquirido e pago, somada à ineficiência na solução do problema, configura falha na prestação do serviço e gera danos materiais e morais indenizáveis.

4. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta, sem configurar enriquecimento sem causa. Desse modo, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos formulados por ROSEMEIRE ZANETTI, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da mesma data, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir da publicação da sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o vendedor. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços, argumentando que a recorrida não utilizou adequadamente o "Programa Compra Garantida" oferecido pela plataforma, não efetuando reclamação dentro do prazo previsto. Afirma que o valor da transação foi liberado ao usuário vendedor, que seria o único responsável pela eventual devolução da quantia. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando a legitimidade passiva da recorrente e a configuração dos danos materiais e morais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A recorrente, na qualidade de plataforma de e-commerce que intermedia negociações entre vendedores e compradores, auferindo lucro com as transações realizadas, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

O Mercado Livre não é mero veiculador de anúncios, mas sim parte integrante da cadeia de consumo, pois oferece ambiente virtual para realização de negócios, disponibiliza sistema de pagamento (Mercado Pago), promete garantia nas compras e aufere lucros com as transações.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEMBOLSO APÓS INGRESSO DA AÇÃO. 5 (CINCO) MESES APÓS DESEMBOLSO. DANO MATERIAL CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ATÉ A RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMT - RI 1036093-90.2022.8.11.0001, Relator SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Data de Julgamento 16/02/2023, Data de Publicação 17/02/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Igualmente não merece acolhimento a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso em análise, tratando-se de responsabilidade solidária decorrente de relação de consumo, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Nas ações de consumo nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados."
(AgInt no AREsp 1925425/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

MÉRITO

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal que estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a recorrida adquiriu um frigobar no valor de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais) através da plataforma da recorrente, efetuou o pagamento integral do produto, mas não o recebeu.

A recorrida não comprovou a efetiva entrega do produto, limitando-se a alegar que a recorrente não utilizou adequadamente o "Programa Compra Garantida", não efetuando reclamação dentro do prazo previsto, o que teria resultado na liberação do valor ao vendedor.

Tal argumento não merece acolhimento. Primeiro, porque a documentação juntada aos autos demonstra que a recorrida tentou contato com o vendedor via chat da plataforma em 27/04/2024, 02/05/2024 e 06/05/2024, sem obter resposta. Segundo, porque a imposição de prazos e procedimentos específicos para reclamação, sob pena de perda do direito à garantia, constitui exigência unilateral e abusiva que transfere ao consumidor o ônus de fiscalizar a própria transação.

Ademais, a recorrente, ao constatar no sistema que o produto havia sido entregue em 13/05/2024 "com a confirmação da própria requerente", sem que esta efetivamente tivesse recebido ou confirmado a entrega, demonstra falha em seus mecanismos de segurança, permitindo que fraudadores simulem entregas e confirmações.

A falha na prestação do serviço é evidente, pois a recorrente, que se apresenta como plataforma segura para transações comerciais, permitiu que a recorrida fosse lesada, não entregando o produto adquirido e pago, nem restituindo os valores desembolsados.

Quanto aos danos materiais, é incontestável o prejuízo de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais) sofrido pela recorrida, valor que deve ser integralmente restituído, com correção monetária e juros, conforme determinado na sentença.

Em relação ao dano moral é importante destacar que nem toda falha na prestação do serviço resulta, automaticamente, em sua caracterização. Entretanto, a análise das particularidades do caso concreto pode revelar uma violação que transcenda o âmbito patrimonial e atinja os direitos da personalidade.

No caso em questão, a parte autora esgotou todas as tentativas administrativas e as promessas de regularização feitas pela empresa, sem sucesso. Essas circunstâncias resultaram em uma quebra de confiança, inerente à relação contratual.

Tais circunstâncias são suficientes para justificar o direito à indenização dessa natureza, devido aos transtornos, à sensação de impotência e aos aborrecimentos experimentados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1000355-44.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11.09.2023, Publicado no DJE 15.09.2023, grifos nossos)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1014644-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03.10.2023, Publicado no DJE 04.10.2023, grifos nossos).

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – DANO MORAL

E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA –
DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos. (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença merece reparo. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se mais adequado à hipótese dos autos, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pela recorrida e desestimular a reiteração da conduta pela recorrente, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025